Tribunal: STF
Processo: Rcl 52206
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Rafael Carlos Porazza Cibella em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo nos autos do Processo 1011954-22.2020.8.26.0100.



    Em suas razões, o reclamante sustenta, em síntese, que o ato reclamado, ao confirmar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte.



    Sustenta que “a matéria debatida no recurso se refere à contrariedade ao artigo 5º., inciso LXXIV, da Constituição Federal, sobretudo com a os reflexos que forçosamente advém no direito fundamental de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV da CRFB). É que nos termos do inciso LXXIV do art. 5º da CF/88, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.", assim como, conforme inciso XXXV do mesmo artigo "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. (eDOC 1, p. 10)



    Requer, assim, a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, seja “reformando integralmente o V. Acórdão ora atacado, para o fim de admitirem e encaminharem o Recurso Extraordinário ao STF” (eDOC 1, p. 17)



    É o breve relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Inicialmente, registre-se que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    No ponto, observa-se que o Tribunal reclamado negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que o recurso abordou matéria cuja repercussão geral foi afastada por esta Corte no Agravo de Instrumento n. 759.421/RJ (Tema 188), oportunidade em que assinalou a inexistência de repercussão geral de controvérsia relativa à gratuidade de justiça. Confira-se o teor do acórdão reclamado: 



    “Trata-se de Agravo Interno interposto por TATIANA BUCCOLO SANCHETA PEREIRA e RAFAEL CARLOSPORAZZA CIBELLA contra decisão que, em demanda executiva, negou seguimento a Recurso Extraordinário,pois o V. Acórdão abordou matéria cuja repercussão geral foi afastada no E. Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento nº 759.421/RJ. Alegam não possuírem condições financeiras de arcarem com as custas do preparo do recurso de apelação, que perfazem a quantia de R$ 31.182,97, razão pela qual fazem jus ao benefício da justiça gratuita. Aduzem que a hipossuficiência financeira restou comprovada com os documentos juntados aos autos. 



    Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1º da Resolução nº549/2011 desta Corte, com a redação dada pela Resolução nº 772/2017.



    É o relatório.



    Anote-se, inicialmente, que o Agravo Interno está sujeito à competência da Câmara Especial de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento Regimental nº 565/2017.



    O recurso não comporta provimento.



    A Repercussão Geral é o instrumento processual inserido na Constituição Federal pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que tem por objetivo possibilitar ao E. Supremo Tribunal Federal selecionar os Recursos Extraordinários sujeitos à efetiva análise de acordo com critérios de relevância jurídica,política, social ou econômica.



    Dispõe o art. 1.035 do CPC, verbis: “O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo. §1º. Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.(...)”.



    No caso, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 759.421/RJ, assinalou que a controvérsia relativa à gratuidade da justiça não apresenta repercussão geral, conforme se infere da seguinte transcrição: “RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção da gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional”. Confira-se a fls. 700/701.



    De resto, a decisão impugnada teve por fundamento a situação de fato evidenciada nos autos, cujo reexame é inviável pela via do Recurso Extraordinário, a teor da Súmula 279 do E. Supremo Tribunal Federal.



    A decisão agravada, nestes termos, apenas aplicou a sistemática da repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, 1ª parte, do CPC.



    Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao Agravo Interno” (eDOC 7, pp. 30-32)



    Pois bem.



    Verifica-se que o acórdão recorrido aplicou entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 759.421/RJ, segundo o qual não tem repercussão geral a controvérsia relativa a gratuidade de justiça, uma vez que versa sobre matéria infraconstitucional. Eis a ementa desse julgado:



    RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Gratuidade de justiça. Declaração de hipossuficiência. Questão infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão relativa à declaração de hipossuficiência, para obtenção de gratuidade de justiça, versa sobre matéria infraconstitucional. (AI 759421 RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2009)



    Assim, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, entendendo que a questão de fundo debatida nos autos (referente ao cabimento da gratuidade judiciária) tem índole infraconstitucional, tal como já decidiu o Supremo Tribunal Federal no AI n. 759.421, tema 188 da sistemática da repercussão geral. 



    Em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão do Tribunal de Justiça paulista e o paradigma utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário.



    Sobre a matéria, confira-se os seguintes julgados:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO DE TEMA APONTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTA TERATOLOGIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na ausência de manifesta teratologia, a mera pretensão de reenquadramento da matéria pela Corte de origem em tema diverso do determinado pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo não encontra guarida nas hipóteses constitucionais que autorizam a propositura de reclamação, além de pressupor o revolvimento da matéria fática subjacente, o que não se admite nesta via. 2. O desprovimento de agravo interno interposto na sequência da inadmissão do extraordinário efetuou-se no exercício de competência própria da Corte de origem, o que revela, uma vez mais, a inadequação do manejo da via reclamatória para questioná-lo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 28.328 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.10.2020)



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA E DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl 37.552 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2019)



    Por fim, ao manter a negativa de seguimento de recurso extraordinário, cujo tema de fundo já tivera a ausência de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 188), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Desse modo, não obstante a parte reclamante ter exaurido as instâncias ordinárias, não vislumbro a aplicação errônea da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Finalmente, registre-se que o Código de Processo Civil de 2015 determina a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação (art. 989, III).



    Consoante o art. 319, II, c/c o art. 321 do CPC/2015, é ônus da parte reclamante indicar o endereço atualizado do beneficiário da decisão impugnada, sob pena de indeferimento da inicial.



    A citação é dispensável em casos, como o presente, de improcedência liminar do pedido. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso, deverá a parte reclamante fornecer o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, para fins de observância do art. 332, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º). 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente